Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir à autora o valor de R$4.250,00, e para condenar a ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a restituir à autora o valor de R$8.900,00. A recorrente B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA aduz que não detém qualquer vínculo com a correspondente IEX, sendo que realizou a rescisão em 10/12/2019, data anterior à primeira operação de câmbio objeto dos autos. Argumenta que não foram cumpridos os requisitos regulamentares para a operação, de modo que não deve ser responsabilizada. Subsidiariamente, requer que a atualização do montante devido se dê pela taxa SELIC. A recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA alega em preliminar a ocorrência de coisa julgada e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais, por nulidade no negócio jurídico firmado entre a consumidora e as rés. Subsidiariamente, pede que seja afastada a responsabilidade solidária e a fixação da taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 45827906 e 45827914). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45827917).

III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. Igualmente rejeitada a preliminar de coisa julgada com relação aos autos de execução de título extrajudicial no 0722618-25.2020.8.07.0001, porquanto o que foi decidido nos embargos à execução (autos de no 0728580-29.2020.8.07.0001 e 0724972-23.2020.8.07.0001 - ID 45827826 e 45827826) foi que as rés não figuraram como partes no título executivo objeto da execução. Ou seja, a questão afeta à responsabilidade pelo ressarcimento não foi anteriormente discutida.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será dirimida à luz da legislação consumerista.

V. Conforme informação prestada pelo Banco Central, "a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (16.745.130/0001-93) atuou como correspondente da empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73622748) de 02/10/2012 a 22/01/2020 e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (17508380) de 17/02/2020 a 08/04/2020" (ID 45827817). As operações objeto dos autos ocorreram em 11/12/2019 e em 13/03/2020 (ID 45827814 e seguintes). Portanto, está claro que ambos os contratos foram firmados no período em que ambas as rés mantinham relação de correspondência com a IEX. Nesse aspecto, a instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não podem as empresas alegarem ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre as regras pertinentes ou comprovada a má-fé deste, o que não ocorreu nos autos. Ademais, os artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.

VI. Diante desse quadro, está claro que o caso é de responsabilidade objetiva e solidária. Ressalta-se que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país, aliado ao fato de que sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Ademais, há notícia de diversos casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculada, por ocasião dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Por fim, não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. A correção monetária pela SELIC, sendo taxa de correção de tributos, não deve ser aplicada para condenações civis comuns. Assim, o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.